Tribunal: TJSP
Processo: 2213083-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
I. Decisão que deixou de aplicar os efeitos da revelia, com fundamento no art. 248, § 4o, do CPC, por não haver certeza de que a ré de fato reside no condomínio autor.
II. Inadmissibilidade do recurso. Matéria não abrangida pelo rol taxativo das decisões recorríveis por agravo de instrumento. Previsão do artigo 1.015 do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
I. Decisão que deixou de aplicar os efeitos da revelia, com fundamento no art. 248, § 4o, do CPC, por não haver certeza de que a ré de fato reside no condomínio autor.
II. Inadmissibilidade do recurso. Matéria não abrangida pelo rol taxativo das decisões recorríveis por agravo de instrumento. Previsão do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Precedente. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade. Ausência de urgência na apreciação da matéria, que pode ser oportunamente suscitada em grau de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213083-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES DO EMPREENDIMENTOS SÃO PAULO II, é
agravado SUELI APARECIDA MENDES GOMES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2213083-07.2019.8.26.0000
Comarca: Cotia
Agravante: Associação dos Adquirentes de Unidades do Empreendimento
São Paulo II
Agravada: Sueli Aparecida Mendes Gomes
Voto n. 46.113
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA.
I. Decisão que deixou de aplicar os efeitos da revelia, com
fundamento no art. 248, § 4o, do CPC, por não haver certeza de
que a ré de fato reside no condomínio autor.
II. Inadmissibilidade do recurso. Matéria não abrangida pelo rol
taxativo das decisões recorríveis por agravo de instrumento.
Previsão do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Precedente.
Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade. Ausência de urgência na
apreciação da matéria, que pode ser oportunamente suscitada em
grau de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida às fls. 187, proferida pelo MM. Juiz de Direito Seung
Chul Kim que, em ação de cobrança de débitos condominiais, assim dispôs:
“Não há certeza de que a parte requerida de fato reside no condomínio do
autor, de modo que se mostra temerária a aplicação da pena de revelia, com
base no artigo 248, paragrafo quarto, do CPC. Diga em termos de
prosseguimento, no prazo de 15 dias, providenciando o necessário para
efetivação da citação”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 204).
Sustenta a agravante, consoante as razões de fls. 01/89, que é
válida a citação da ré, com fundamento nos artigos 248, § 4o, e 252, ambos do
CPC, suscitando, ainda, incidente de uniformização de jurisprudência.
O recurso foi processado com a concessão de efeito suspensivo
(fls. 388). Não houve apresentação de resposta.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso é evidentemente inadmissível, na medida em que a
r. decisão recorrida não desafia a interposição de agravo de instrumento.
Insurge-se a agravante contra a decisão que deixou de decretar a
revelia da ré, por ausência de certeza de que a requerida resida no
condomínio autor.
Essa matéria, no entanto, não desafia de interposição de agravo
de instrumento, na diretriz do rol taxativo previsto no artigo 1.015 do Código
de Processo Civil, sendo pertinente a doutrina de Theotonio Negrão a
respeito: “o rol deste artigo 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória
está arrolada nos incisos ou no parágrafo único, contra ela cabe agravo
de instrumento; se não está listada, não cabe” (Negrão, Theotonio et al.
Código de processo civil e legislação processual civil em vigor. 47a ed. São
Paulo: Saraiva, 2016, p. 933).
Além disso, não é o caso de adotar o entendimento firmado em
sede de recursos repetitivos pelo C. STJ, quanto à taxatividade mitigada do
art. 1.015 do CPC (Tema 988), tendo em vista que não há urgência na
medida, tampouco prejuízo em sua análise, se for o caso, em preliminar de
apelação eventualmente interposta, ou nas contrarrazões, conforme disposto
no artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, seguem precedentes deste Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Agravo de instrumento. Adjudicação compulsória. Decisão
que não considerou válida a citação realizada em condomínio edilício.
Inconformismo. Descabimento. Decisão não prevista no art. 1.015, do
Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do
Código de Processo Civil, reconhecida pelo C. Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988).
Excepcionalidade não demonstrada. Inexistência de urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Recurso
não conhecido” (Agravo de Instrumento 2241571-69.2019.8.26.0000;
Relator Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; 8a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 27/11/2019). E também: “Agravo interno.
Insurgência em face de decisão que não conheceu o agravo de
instrumento em função da matéria nele debatida não constar no rol do
artigo 1.015 do CPC. Alega o agravante que o STJ firmou tese mitigando
a taxatividade do rol daquele dispositivo. O agravo de instrumento
insurgiu-se contra decisão que invalidou ato citatório. A manutenção da
decisão agravada não obsta que o recorrente pleiteie nova tentativa de
citação postal ou, ainda, tentativa de citação por oficial de justiça. A tese
do STJ pressupõe a existência de urgência, circunstância que não se
vislumbra no caso em tela. Decisão monocrática que deve ser mantida.
Recurso improvido” (Agravo Interno Cível 2257873-13.2018.8.26.0000;
Relator Maurício Campos da Silva Velho; 4a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 22/07/2019).
3. Diante do exposto, inadmissível o recurso manejado, que, nos
termos do disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não pode
ser conhecido, cassado o efeito suspensivo outrora deferido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
NÃO SE CONHECE DO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator